Tribunal: TJBA
Processo: 8010500-25.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8010500-25.2023.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado(s): RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA APELADO: KEITIANE FLORES BRITO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. INCLUSÃO EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DA APELADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DA APELANTE. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por operadora de telefonia e por consumidora contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para excluir a condenação por danos morais, mantendo a declaração de inexistência do débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão ao não analisar a fraude na contratação por terceiros como causa de danos morais, independentemente da natureza da plataforma de cobrança; e (ii) apurar se a operadora faz jus ao reconhecimento de sucumbência mínima. III. RAZÕES DE DECIDIR A fundamentação do acórdão embargado foi omissa ao centrar a exclusão dos danos morais apenas na natureza da plataforma Serasa Limpa Nome, deixando de considerar a fraude perpetrada por terceiros na contratação dos serviços. Embora a disponibilização de débitos na plataforma de negociação, em regra, não configure dano moral indenizável, a ocorrência de fraude na contratação por falha de segurança da operadora constitui ato ilícito que gera o dever de indenizar. O acolhimento do recurso da consumidora restaura a condenação indenizatória, afastando a tese de sucumbência mínima da operadora, cujos embargos devem ser rejeitados. Os embargos da consumidora demonstram a existência de omissão, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, autorizando a concessão de efeitos infringentes. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração da consumidora parcialmente acolhidos. Embargos de Declaração da operadora rejeitados. Tese de julgamento: Existência de danos morais decorrentes de relação jurídica declarada inexistente em razão de fraude na contratação, cuja indenização deve ser fixada de forma proporcional à ausência de restrição pública de crédito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86 e 1.022; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no julgado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010500-25.2023.8.05.0274, em que figuram como apelante TELEFONICA BRASIL S.A. e como apelada KEITIANE FLORES BRITO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em não acolher os embargos de declaração da Apelante e acolher em parte os embargos de declaração da Apelada, nos termos do voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Desa Maria da Purificação da Silva Relatora